Tribunal: TJBA
Processo: 8042648-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042648-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES

AGRAVADO: EDMEA MARIA DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. EXPLOSÃO DE NAVIO GOLDEN MILLER. VAZAMENTO DE ÓLEO. PORTO DE ARATU. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPACTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042648-04.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP e outros e como agravados EDMEA MARIA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator